Tribunal: STF
Processo: ARE 1307212
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RETORNO AO SERVIÇO DE EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA COM BASE NO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.878/1994. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 
    1. A parte Autora, ex-empregada pública regida pela CLT, beneficiada com a anistia promovida pela Lei 8.878/1994, pediu o reconhecimento de que seu vínculo de retorno ao serviço público seja o estatutário, para fins de recebimento de todos os direitos previstos na Lei nº 8.112/90, como regime jurídico, enquadramento no Plano de Cargos e Salários, remunerações, tempo de serviço, aposentadoria e gratificações.
    2. A sentença pronunciou a prescrição quinquenal e rejeitou o pedido. Por isso, a parte Autora recorreu, alegando: a) o fato de ter sido demitida como celetista não implica a necessidade de retornar como empregado público porque esta não é a redação da Lei; b) segundo a parte II do art. 2º da Lei 8.878/1994, quando o cargo for extinto ou a empresa também, o retorno para a administração direta deve se dar no cargo transformado, portanto, no estatutário, nesses casos de extinção do cargo e da empresa; c) enquanto permanece a sua situação diferenciada no órgão a que está vinculada, há violação expressa ao princípio da isonomia; d) a jurisprudência do STF é que, quando as atividades passem a ser desempenhadas por outro órgão ou entidade, necessário o aproveitamento do servidor na Administração Direta ou Indireta, a depender do cenário das atribuições antes desenvolvidas pelo órgão ou entidade extinta; e) não há necessidade de concurso para o anistiado; g) sua situação funcional é idêntica a de outros colegas servidores públicos, executa as mesmas tarefas, devendo ser observado o princípio da isonomia.
    3. A parte Ré ofereceu resposta escrita.
    4. A Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, ao conceder anistia aos servidores e empregados públicos civis, demitidos ou exonerados nas condições nela definidas, determinou o retorno, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando fosse o caso, naquele resultante da respectiva transformação (art. 2º).
    5. No caso, a parte Autora, ao ser reintegrada ao serviço público, passou a ser vinculada à Administração Pública Federal, contudo, sob o regime celetista. É que se trata de parte Autora que fora contratada originariamente por empresa pública ou sociedade de economia mista, quando então, no período assinalado pela Lei (16/3/1990 e 30/9/1992), foi despedida ou dispensada do seu emprego. Nesse contexto, ainda que não tivesse sido demitida, não se lhe aplicaria a transposição de regime prevista no art. 243 da Lei n. 8.112/1990, já que seu ingresso no emprego se deu sem concurso público.
    6. Com efeito, como empregada celetista em empresa pública ou sociedade de economia mista, a parte Autora não realizou concurso para ingresso naquele emprego. Mesmo que na peça de recurso se diga o contrário, não há qualquer comprovação ou mesmo indício de que tenha sido realizado concurso público, para aquela contratação celetista, pela sociedade de economia mista ou empresa pública de que a parte Autora fez parte, originariamente. Claro que não basta uma suposição abstrata de que isso aconteceu, para a alegação ser acolhida. E sem ter se desincumbido do ônus probatório, não há como acolher essa alegação autoral.
    7. A anistia concedida pela Lei 8.878/1994 tem como consequência jurídica o afastamento da demissão sem justa causa decorrente de violação à disposição constitucional, legal, regulamentar ou normativa, restando o enquadramento no RJU apenas àqueles que satisfizeram as condições dispostas no art. 243 da Lei n. 8.112/1990, em especial a prévia aprovação em concurso público (Constituição Federal, art. 37, II).
    8. Além disso, inaplicável, na espécie, o art. 19 do ADCT, por não se tratar de servidor da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. (ADI 1808, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014; ADI 112, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/1994, DJ 09-02-1996 PP-02102 EMENT VOL-01815-01 PP-00001). Precedentes STJ e TRF1: MS 16.430/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 17/12/2013; APELAÇÃO 00110551120134013400, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:13/12/2016.
    9. Enfim, “o retorno ao serviço sob o regime celetista não ultrapassa os limites estatuídos pela Lei 8.878/1994, devendo ser observada a relação jurídica anteriormente estabelecida entre o órgão ou entidade e o empregado anistiado, sob pena de, havendo transposição de regime jurídico, violar-se a forma de ingresso no serviço público, qual seja, o concurso público (CF/1988, art. 37, II). Unânime. (Ap 004188-95.2010.4.01.3700/MA, rel. Des. Federal Ney Bello, em 23/01/2014). Boletim Informativo de Jurisprudência n. 258.
    10. Também não socorre a parte Autora a invocação do Ag. Reg. no RE 594.233, julgado pelo STF, decidindo "pela possibilidade de o empregado anistiado vir a ocupar cargo público oriundo de transformação". Acontece que a premissa daquele julgamento foi a de que se tratava de empregado dispensado ou despedido de entidade extinta, cuja estrutura foi absorvida pela Administração direta. No caso sob julgamento, não há demonstração efetiva de que isso realmente tenha ocorrido com a parte Autora.
    11. Nesse passo, relevante o conteúdo da Súmula Vinculante 43/STF, assim concebida: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
    12. Finalmente, por força da Súmula Vinculante n. 37/STF "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Por isso, não há como se invocar o princípio da isonomia, para resolução da causa em favor da parte Autora, conforme pleiteado no seu recurso.
    13. Precedentes da TR2/JEF/DF, no mesmo sentido: 0013545-98.2016.4.01.3400 e 0072910- 20.2015.4.01.3400, dentre outros, julgados na Sessão de 7/7/2017.
    14. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.
    15. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (art. 98, § 3º, NCPC).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput; 7º, IV, V e VI; e 37, XV, da CF, bem como ao art. 19 do ADCT. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO A QUE ESTAVA SUBMETIDO À ÉPOCA DA DEMISSÃO. VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os anistiados, quando readmitidos, sujeitam-se ao vínculo celetista, segundo a legislação vigente à época dos fatos. In casu, os recorrentes foram despedidos em abril de 1990, data anterior à promulgação da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico Único obrigatório), razão pela qual não estavam sujeitos às suas disposições, inclusive em relação ao que previsto no art. 243. 2. A isonomia alegada por força do que conferido a outros ex-funcionários da FTI pelo acórdão proferido no MS nº 4.116 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso sub judice. 3. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 4. Agravo desprovido.” (RMS 31.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator